Tribunal: TJSP
Processo: 1065856-26.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. Juros moratórios. Termo inicial. Data do evento danoso (tema 440). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.